Tribunal: TJBA
Processo: 8102386-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102386-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTOS CONTÍNUOS PARA DOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA VELADA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, condenando a operadora HAPVIDA a garantir o tratamento e a pagar R$ 5.000,00 por danos morais. A Autora pleiteia a majoração da indenização e a incidência de multa por descumprimento de tutela; a Ré, por sua vez, defende ausência de ato ilícito ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. Questão em discussão

2.

Analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano de saúde, a configurar dano moral indenizável, e se o valor da indenização deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade da operadora de saúde é objetiva (art. 14, CDC) e não se limita à autorização formal de procedimentos, mas ao efetivo acesso ao tratamento.

4.

Comprovada a negativa velada de cobertura, por obstáculos operacionais reiterados, caracteriza-se a falha na prestação do serviço.

5.

Dano moral configurado, superando o mero aborrecimento, diante do sofrimento causado à autora em razão da interrupção de tratamento para dor, especialmente com histórico de câncer.

6.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da reiteração da conduta e da gravidade da situação. Majoração para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Honorários recursais majorados para 17% em razão da sucumbência da operadora.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos conhecidos. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de Julgamento.

"1. A negativa de cobertura, mesmo que não expressa, por obstáculos operacionais reiterados, caracteriza falha na prestação do serviço.

9. Em se tratando de tratamento contínuo de dor, a interrupção indevida ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

10. A majoração da indenização deve observar a reiteração da conduta, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJBA, Apelação nº 05334864220168050001, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
DUPLA

APELAÇÃO CÍVEL
8102386-51.2023.8.05.0001
,
em que, simultaneamente, apelantes e apelados
LUCIENE SANTOS SILVA

e
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LUCIENE SANTOS SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA